Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS LUCROS AUFERIDOS PELO DEVEDOR NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. possibilidade. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento de empresa individual de responsabilidade limitada pertencente ao devedor, em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à viabilidade (ou não) de penhora de faturamento da sociedade em que o executado figura como sócio administrador e titular, ou dos dividendos que caberiam ao executado.
III. Razões de decidir
3. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
4. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (CC, art. 1.026).
5. No caso concreto é de se pontuar que foram empreendidos diversos mecanismos coercitivos de pesquisa para a satisfação do crédito desde 2021 (Bacenjud, Renajud, pesquisa de imóveis no Eridf, inclusão do nome do devedor no Serajud, Sisbajud “teimosinha”), sem sucesso.
6. Desse modo, considerando todo o trâmite processual desenvolvido até aqui, sem que o direito de crédito tivesse sido satisfeito, a medida de penhora dos dividendos e recebíveis que pertenceriam ao sócio administrador afigura-se plenamente cabível.
7. Ressalte-se que essa medida difere-se da penhora de faturamento da pessoa jurídica, ainda que unipessoal, pois não afetaria diretamente a esfera jurídica de terceiro (a sociedade), não integrante da lide.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Ratificada a liminar.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789 e 797; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2025140, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, acórdão 2023930, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, acórdão 1922143, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2024.